Tribunal: TJMT
Processo: 1001756-72.2023.8.11.0023
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001756-72.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAHYQUI DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 060.771.221-06 (APELANTE), LEANDRO NEVES DE ARAUJO - CPF: 004.240.821-01 (APELANTE), MARCOS LEANDRO OLIVEIRA SILVA - CPF: 074.399.011-00 (APELANTE), JEFFERSON MOREIRA RODRIGUES - CPF: 054.930.971-33 (ASSISTENTE), LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 011.172.511-95 (ASSISTENTE), RAILAN DE SOUSA SANTOS - CPF: 048.502.861-19 (ASSISTENTE), CLAUDINEI DA SILVA - CPF: 581.742.061-91 (VÍTIMA), JAIME DA SILVA BISPO - CPF: 877.924.861-68 (VÍTIMA), ZE FILHO BASTOS DA SILVA - CPF: 063.346.911-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE - CONCURSO DE AGENTES – PALAVRA DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE DIFERENCIADO - SUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA MAJORANTE –IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR - DESNECESSIDADE – JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO
DESPROVIDO
.

Nos crimes contra o patrimônio, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, segura e coerente, tem valor “probante diferenciado”, sendo suficiente para demonstrar a atuação de duas ou mais pessoas na execução do roubo (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP).

A majorante do concurso de agentes “
não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
” (STJ, AgRg no HC nº 556720/MS).

“
O depoimento da vítima [...] é apto a ensejar o reconhecimento da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal [concurso de pessoas], ainda que o coautor do delito não tenha sido identificado nos autos [...].
” (TJMT, AP N.U 0020347-81.2019.8.11.0042).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001756-72.2023.8.11.0023 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PEIXOTO DE AZEVEDO

APELANTE(S): LEANDRO NEVES DE ARAÚJO

MARCOS LEANDRO OLIVEIRA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LEANDRO NEVES DE ARAÚJO e

MARCOS LEANDRO OLIVEIRA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos de ação penal (PJE nº 1001756-72.2023.8.11.0023), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de agentes a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, II, do CP - (ID 207935278).

Os apelantes sustentam que “
não houve a comprovação de participação de terceira pessoa
”.

Pedem o provimento para que seja afastada a majorante do concurso de agentes do roubo (ID 207935288).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 207935296).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE – INADMISSIBILIDADE – CONCURSO DE AGENTES RESSALTADO PELAS VÍTIMAS – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO..
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 203320179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19 de abril de 2023, por volta das 16h10min e 23h00min, no município de Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados LEANDRO NEVES DE ARAÚJO e MARCOS LEANDRO OLIVEIRA SILVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de pessoas, subtraíram coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Claudinei da Silva, Jaime da Silva Bisto e Zé Filho Bastos da Silva, mediante violência e grave ameaça [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LEANDRO NEVES DE ARAÚJO e MARCOS LEANDRO OLIVEIRA SILVA, pela prática das condutas capituladas no art. 157, § 2º, incisos II, do Código Penal, por três vezes (na forma do art. 71, parágrafo único, do CP) [...].”
(Marlon Pereira Rodrigues, promotor de Justiça – ID 207935230)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] DA AUTORIA DO CRIME PRATICADO NO ESTABELECIMENTO “SORVETERIA ALVORADA” [...]

Quando do seu interrogatório judicial, em ocasião da audiência de instrução realizada, o acusado Leandro admitiu a prática do roubo: [...]

Nesse sentido, a autoria de Leandro no crime praticado no estabelecimento “Sorveteria Alvorada” resta plenamente caracterizada. [...]

DA AUTORIA DO CRIME PRATICADO NO ESTABELECIMENTO “MARY LANCHES” [...]

Dessa forma, a confissão de Marcos, corroborada pelos objetos encontrados quando do seu flagrante, a saber, camiseta de cor preta com símbolo ‘TXC USA’, simulacro de pistola, aparelho celular e correntinha dourada, além das imagens trazidas em ID’s 121968991-121967040 que revelam o acusado utilizando as vestimentas na execução do roubo e os Termos de reconhecimento fotográfico e de objetos dão conta da autoria de Marcos. [...]

Ademais, sobre o decote da majorante de concurso de pessoas do crime sob análise requestado pela Defensoria, tenho que este não merece prosperar. Em que pese não tenha havido a identificação dos comparsas dos acusados, seguindo posição emanada pelo Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 380.712 – RS, data do j. 21.02.2017), é irrelevante que haja a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, como se evidenciou em ambos os casos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia da seguinte forma:

a) CONDENAR LEANDRO NEVES DE ARAÚJO da prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal no bojo do estabelecimento comercial “Sorvetes Alvorada” e o ABSOLVO da prática do mesmo crime praticado no estabelecimento “Mary Lanches”, fulcrado no art. 386, inciso VII, CPP;

b) CONDENAR MARCOS LEANDRO OLIVEIRA SILVA da prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal no bojo do estabelecimento comercial “Mary Lanches” e o ABSOLVO da prática do mesmo crime praticado no estabelecimento “Sorvetes Alvorada”, fulcrado no art. 386, inciso VII, CPP; [...].”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito – ID 191575355)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2023.16.248955 (ID 207935151), Termo de Apreensão (ID 207935153), Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2023.16.249110 (ID 207935154), Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2023.16.249186 (ID 207935155), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Leandro dos Santos Rodrigues, policial militar (ID 207933294), Jefferson Moreira Rodrigues, policial militar (ID 207933295), Railan de Sousa Santos, policial militar (ID 207933296), Jaime da Silva Bispo, vítima (ID 207933297), Claudinei da Silva, vítima (ID 207933298), Kahyqui dos Santos Araújo, testemunha (ID 207935160), LEANDRO NEVES DE ARAÚJO, apelante (ID 207935161) e MARCOS LEANDRO OLIVEIRA SILVA, apelante (ID 207935162).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Leandro dos Santos Rodrigues, policial militar (ID 207935268; ID 207935269), Jefferson Moreira Rodrigues, policial militar (ID 207935268; ID 207935269), Jaime da Silva Bispo, vítima (ID 207935268; ID 207935269), Claudinei da Silva, vítima (ID 207935268; ID 207935269) e os interrogatórios de LEANDRO NEVES DE ARAÚJO, apelante (ID 207935268; ID 207935269) e MARCOS LEANDRO OLIVEIRA SILVA, apelante (ID 207935268; ID 207935269).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se do conjunto probatório que no dia 19.4.2023, por volta das 16h10min, no município de Peixoto de Azevedo/MT, LEANDRO NEVES DE ARAÚJO e uma terceira pessoa [não identificada nos autos], no estabelecimento comercial denominado “Sorvetes Alvorada”, anunciaram o assalto e subtraíram 1 (um) aparelho celular Samgung Galaxy A14 e aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie da vítima Claudinei da Silva [Boletim de Ocorrência nº 2023.170008 – ID 207933290]; na mesma data [19.4.2023], por volta das 23h, MARCOS LEANDRO OLIVEIRA SILVA, acompanhado de um indivíduo [não identificado nos autos], no estabelecimento comercial “Mary Lanches”, subtraíram 1 (um) aparelho celular Samsung A23 e o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) das vítimas Jaime da Silva Bispo e Zé Filho Bastos da Silva [Boletim de Ocorrência nº 2023.170008 – ID 207933291].

Conforme bem pontuando pela i. PGJ, “
com relação ao crime praticado no estabelecimento denominado “sorvetes alvorada”, a vítima Claudinei foi enfática ao afirmar perante o juízo que havia um segundo indivíduo do lado de fora aguardando do apelante Leandro, que visualizou o momento em que o apelante foi na direção desse indivíduo após concluir o roubo. Do mesmo modo, no que se refere ao crime praticado no estabelecimento denominado “Mary lanches”, a vítima Jaime enfatizou em juízo que o apelante Marcos teve suporte de um segundo indivíduo que estava em uma motocicleta vermelha
” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 203320179).

Nos crimes contra o patrimônio, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, segura e coerente, tem valor “probante diferenciado”, sendo suficiente para demonstrar a atuação de duas ou mais pessoas na execução do roubo (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.2.2019).

Frise-se que a majorante do concurso de agentes “
não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
” (AgRg no HC nº 556720/MS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.8.2020)

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O depoimento da vítima [...] é apto a ensejar o reconhecimento da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal [concurso de pessoas], ainda que o coautor do delito não tenha sido identificado nos autos [...].
” (TJMT, AP N.U 0020347-81.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 22.8.2022)

Logo, a majorante do concurso de agentes deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024